Tribunal: TJDFT
Processo: 0763615-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0763615-34.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA SILVA ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a última notícia em relação ao agendamento dos pacientes data de 26 de outubro de 2022 (ID 44453276), que a consulta foi incluída na regulação em 29 de agosto de 2022 e que na ocasião, a solicitação mais antiga era de 7 de julho de 2022, intime-se a parte autora para informar se a consulta em endocrinologia geral foi realizada, se houve agendamento ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar quanto ao andamento da fila de espera para a mesma classificação de risco da autora e sua posição, caso a consulta ainda não tenha sido realizada. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Prazo: 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA